Tribunal: STF
Processo: HC 209533
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. João Cabral da Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADES E CONTINUIDADE DELITIVA. TEMAS NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. REGRA CONTIDA NO ART. 327, § 2º, DO CP. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 



    1. "O agravo regimental que não infirma todos os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido (Súmula 182 do STJ)." (AgRg no REsp 1.419.640/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 24/5/2017).



    2. O acórdão recorrido decidiu com base em elementos probatórios disponíveis nos autos. Reexaminá-lo para atender ao pleito de que o recorrente não exercia a função de coordenador, implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/ STJ.



    3. No que tange à causa de diminuição do art. 16 do CP, é entendimento desta Corte que "a causa de diminuição de pena relativa ao artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior) somente tem aplicação se houver a integral reparação do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia, variando o índice de redução da pena em função da maior ou menor celeridade no ressarcimento do prejuízo à vítima. Na espécie, não foi preenchido o requisito relativo à reparação integral do dano, eis que as instâncias de origem consignaram que houve apenas devolução parcial" (HC 338.840/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe 19/2/2016).



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.



    (REsp 1.710.029 EDcl-AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Pretende, em síntese, o reconhecimento de nulidade em decorrência de cerceamento de defesa, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 327, § 2º, do Código Penal e a redução de pena relativa ao arrependimento posterior, haja vista a reparação tempestiva, voluntária e quase integral do dano.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus em pronunciamento assim ementado:



    HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUTIR QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, 



    - Parecer pelo não conhecimento do writ. 



    2. Tal o contexto, passo a apreciar a impetração.



    Inicialmente, cabe ressaltar que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que discussões referentes a pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, ministra Cármen Lúcia; HC 106.468/RJ, ministro Celso de Mello). Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui orientação de que não se revela admissível a utilização da ação de habeas corpus quando se pretende alegar irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 150.819 AgR, ministro Gilmar Mendes) 



    De outro lado, observo que o Superior Tribunal de Justiça não apreciou as alegações de cerceamento de defesa — “a) não foi dada a oportunidade para que o recorrente pudesse juntar cópias dos recibos de pagamentos dos processos constantes da relação, gerando cerceamento de defesa; b) foi quebrado seu sigilo bancário, sem que ele tenha sido intimado para se manifestar; c) a perícia foi levada a efeito por pessoa que não era perito oficial, mas foi designada para tal missão” — e o pretendido afastamento da majorante relativa ao art. 327, § 2º, do Código Penal, razão pela qual reputo inadmissível, no ponto, o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva — inaplicabilidade da majorante do artigo 327, § 2º, do Código Penal —, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório que levou às instâncias ordinárias a concluírem que o paciente “exercia a função de coordenador dos Juizados Especiais”, como ressaltou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Tal revolvimento é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. Nessa linha, cito o HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello, em cuja ementa se lê:



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    Por fim, observo que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte afastou a minorante do arrependimento posterior em razão da ausência de reparação integral do “valor apropriado/desviado”.



    O art. 16 do Código Penal exige, como requisito para o reconhecimento do arrependimento posterior, que seja “reparado o dano ou restituída a coisa”, valendo transcrever, no ponto, a dicção do referido artigo:



    Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.



    Penso que a reparação parcial do dano, desde que relevante, possibilita o reconhecimento do arrependimento posterior, devendo a dimensão da reparação ser utilizada como motivação, no exercício da discricionariedade judicial, da escolha da fração a ser aplicada na redução da pena.



    Tal entendimento foi explicitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 98.658 e do HC 165.312, ambos de relatoria do ministro Marco Aurélio, cujas ementas aqui transcrevo:



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARREPENDIMENTO POSTERIOR – ARTIGO 16 DO CÓDIGO PENAL – ALCANCE. A norma do artigo 16 do Código Penal direciona à gradação da diminuição da pena de um a dois terços presente a extensão do ato reparador do agente. 



    DANO REPARAÇÃO PARCIAL CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 16 DO CÓDIGO PENAL INCIDÊNCIA. É suficiente que ocorra arrependimento, uma vez reparada parte principal do dano, até o recebimento da inicial acusatória, sendo inviável potencializar a amplitude da restituição. 



    No caso dos autos, o magistrado sentenciante, ao reconhecer o arrependimento posterior em favor do paciente, ressaltou que o agravante reparou o dano “em sua quase totalidade”, razão pela qual reduziu a pena na fração de metade. Destaco, no ponto, a sentença condenatória:



    Por outro lado, é relevante notar que restou provado que o acusado JOÃO CABRAL, antes de recepcionada a denúncia, efetuou a devolução de R$22.653,28 (vinte e dois mil e seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos).



    Ainda que alegue o Ministério Público que o valor apropriado/desviado descrito na denúncia tenha sido de R$24.040,00 (vinte e quatro mil e quarenta reais), forçoso é reconhecer o benefício do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, diante da reparação voluntária e tempestiva quase integral do dano.



    [...]



    Portanto, tendo o acusado JOÃO CABRAL restituído o dano em sua quase totalidade e antes do recebimento da denúncia, reconheço em seu favor o benefício do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal.



    [...]



    Com esteio no art. 16 do Código Penal, reduzo sua pena em 1/2 (metade), importando na pena provisória de 2 (dois) nos de reclusão e 30 dias-multa.



    Entendo, desse modo, que o Superior Tribunal de Justiça, ao exigir a reparação integral do dano para efeito de reconhecimento do arrependimento posterior, ainda mais considerada a “quase totalidade” da reparação, decidiu em desacordo com a jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal.



    3. Em face do exposto, defiro, em parte, o habeas corpus, para restabelecer a redução de pena relativa ao arrependimento posterior fixada na sentença condenatória.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente